Tribunal: TJBA
Processo: 8003850-53.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003850-53.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUIZ BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCILIA FARIA DE GOIS, WESLLEY SILVA DA ANUNCIACAO

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR QUATRO DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano
s
materia
l
e mora
l,
em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do
A
utor, por quatro dias, causando prejuízos financeiros e transtornos agravados pela condição de deficiência visual do
D
emandante.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
C
oncessionária de energia elétrica é responsável pela interrupção do serviço e pelos danos dela decorrentes; e estabelecer se o valor arbitrado, a título de dano moral, é proporcional aos prejuízos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a reparação do dano, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a
sua c
onduta e o prejuízo suportado pelo consumidor.

4. A
C
oncessionária não apresentou provas de caso fortuito ou força maior que justificassem a demora no restabelecimento do serviço, tampouco demonstrou a adoção de medidas eficazes para minimizar os impactos da interrupção prolongada.

5. O dano material foi devidamente comprovado por nota fiscal anexada aos autos,
revelan
do a aquisição de alimentos perecíveis que se deterioraram, em razão da falta de energia elétrica.

6. O dano moral, nos casos de interrupção indevida de serviço essencial, é presumido (
in re ipsa
), sendo configurado pelo próprio ilícito, especialmente quando agravado por vulnerabilidades do consumidor, como a deficiência visual do
D
emandante.

7
.
A fixação do valor da indenização por dano mora
l
deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

8. Considerando os parâmetros jurisprudenciais, reduz-se o montante da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado para compensar os transtornos suportados e desestimular condutas similares da Concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20, §2º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 10145120841161001, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, j. 08.04.2014; TJ-RJ, APL nº 08021114420238190023, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 26.09.2023; TJ-AM, AC nº 06116126020218040001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
n° 8003850-53.2024.8.05.0103, oriundos da Comarca de
Ilhéus
,
em que figuram como Ap
elante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelado
LUIZ BATISTA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.